Tribunal: STF
Processo: RE 1505320
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fl. 1, Doc. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PACIENTE NEUROSEQUELADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO MARANHÃO – REJEITADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL E ESTATAL - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1º APELO PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO IMPROVIDO. 



    I – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é dever do Estado (no sentido de ente público e não como ente federativo), ou seja, de modo indistinto por todos os seus entes federados - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, razão pela qual rejeita-se a preliminar. 



    II - Este Tribunal de Justiça, inclusive por meio de Acórdão desta Quinta Câmara Cível, já concluiu, em diversos julgados, que comprovada a necessidade do tratamento de saúde e sua carência pelo cidadão, compete ao Município e ao Estado, fornecê-lo. 



    III – Na espécie, através das provas carreadas ao caderno processual, verifica-se que o Apelado foi acometido de enfermidade grave (neoplasia maligna do fígado, necessitando do fornecimento da medicação vindicada. 



    IV - Com efeito, a Defensoria Pública faz jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais decorrentes da sua atuação em juízo, salvo quando atuar contra pessoa jurídica da qual é parte integrante, o que ocorre na espécie, em que a demanda foi ajuizada contra o ente estatal, razão pela qual deve ser afastado o pagamento em honorários pelo Estado do Maranhão. 1º Apelo parcialmente provido e 2º apelo improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (Doc. 11). 



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR alega violação aos arts. 2º; 134, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; e 198, I, e §1º; da CF/1988, bem como aos Temas 793 e 1002 da repercussão geral, pois foi condenado ao “fornecimento de suplemento que não faz parte da relação municipal de nutrientes distribuídos pela Farmácia ou Assistência Municipal, do programa municipal de suplementação ou mesmo do REMUME, não estando inserindo no rol do SUS, bem como, que fora equivocadamente afastada a condenação do Estado do Maranhão ao pagamento de honorários advocatícios, devida em virtude da sucumbência recíproca” (Doc. 14, fl. 8). 



    Aduz que o IMPACT não é um medicamento, tratando-se de “uma fórmula alimentar normocalórica e hiperproteica especialmente desenvolvida pela Nestlé para melhorar o desempenho do sistema imunológico dos pacientes pré ou pós-cirúrgicos e em casos de pacientes oncológicos” (fl. 9, Doc. 14).



    Aduz que “o suplemento em destaque NÃO faz parte da relação municipal de nutrientes distribuídos pela Farmácia ou Assistência Municipal, do programa municipal de suplementação ou mesmo do REMUME” (fl. 9, Doc. 14).



    Assim, ao fundamento de que Defende que o suplemento pleiteado pela parte Recorrida é complexo e seu fornecimento só poderia ser pleiteado em desfavor do Estado ou da União, uma vez que não se encontra no REMUME ou programas nutricionais municipais. 



    Acrescenta que “não há dúvidas que, não obstante a previsão constitucional quanto ao dever de assistência integral à saúde existe lei específica sobre o assunto, na qual resta claro e evidente que o Município-Recorrente é responsável pela Farmácia Básica. Entretanto, quanto ao suplemento considerado alto custo ou extra lista, como é o caso dos autos, a responsabilidade é única e exclusiva do Estado/União, em sentido estrito” (fl. 25, Doc. 14). 



    Nessa linha, argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e que o processo deve ser julgado pela Justiça Federal, para que decida acerca do interesse da União na participação da lide (fl. 26, Doc. 14).



    Sustenta, de outro lado, que a Defensoria Pública, como ente público estatal, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, ante a sucumbência recíproca, nos termos da tese fixada no Tema 1002 da repercussão geral (fls. 26-28, Doc. 14).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1.002 da repercussão geral, o acórdão recorrido foi mantido, ao fundamento de que “Quando do julgamento da apelação e dos declaratórios, respectivamente nos meses de abril e julho de 2023, ainda não havia sido concluído o julgamento do RE – 1140005 (Tema 1002), que somente transitou em julgado em 17/11/2023, de forma que a função jurisdicional desta colenda Quinta Câmara Cível, quando concluído o julgamento do recurso extraordinário, já havia se exaurido, sendo que restou observada a jurisprudência, inclusive das Cortes Superiores, que prevalecia sobre a questão da condenação de honorários advocatícios em relação a pessoa jurídica a qual pertence a Defensoria Pública, de forma que descabe a revisão do julgado em função de tema que sequer inexistia na época do julgamento do apelo”(fls. 1-2, Doc. 13).”



    Em exame de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem (Doc. 16).



    Nesta CORTE (Doc. 19), determinei o devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguardasse o julgamento de mérito do Tema 1234 de repercussão geral, postergando-se o exame da questão acerca do cabimento dos honorários advocatícios para a Defensoria Pública.



    Após o julgamento de mérito do Tema 1234 da repercussão geral, a Vice-Presidência do TJMA, à luz do entendimento firmado por esta CORTE no referido precedente paradigma, afastou a legitimidade da União, reconhecendo, assim, a competência da Justiça Estadual. Em seguida, determinou o retorno dos autos ao STF para apreciação do cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, de acordo com o Tema 1002 de Repercussão Geral (Doc. 25, fl. 17). 



    É o relatório. Decido.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/2/2022.



    Recentemente, a PRIMEIRA TURMA DO STF, em julgamento conjunto realizado em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49.909; 49.919; 50.726, 50.715, 50.866, 50.481, 50.907, 50.649, 50.458, todos de minha relatoria, definiu que:



    a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e



    d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.



    No caso dos autos, o Estado do Maranhão e o Município de São José de Ribamar foram condenados a fornecer suplemento para tratamento oncológico, que não faz parte do elenco do RENAME. Agora, o referido Município busca o direcionamento da obrigação ao Estado do Maranhão e/ou UNIÃO, bem como o ressarcimento por parte do ente federal dos valores já despendidos.



    Pela pertinência, cumpre fazer breve registro acerca do que ficou assentado no julgamento conjunto realizado pela PRIMEIRA TURMA DO STF, em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49.909; 49.919; 50.726, 50.715, 50.866, 50.481, 50.907, 50.649, 50.458, todos de minha relatoria, sendo recorrente o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, cujo foco é a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamento ou tratamento médico aos necessitados. 



    Após profícuos debates acerca da aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, a qual foi ratificada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nesse precedente paradigma, a TURMA, por maioria, assentou que a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para a diretriz segundo o qual, no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal.



    No que se refere aos tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, esses serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para tal finalidade, sendo de livre escolha dessas instituições os medicamentos a serem utilizados. 



    Assim, eventuais medicamentos utilizados ou tratamentos disponibilizados por essas unidades de saúde serão custeados com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme previsto no art. 8º da Portaria 876/2013, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Veja-se o teor da referida Portaria:



    “Art. 8º Compete ao Ministério da Saúde:



    I - prestar apoio e cooperar tecnicamente com os gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para organização dos serviços de saúde a fim de cumprir o disposto nesta Portaria;



    II - garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes, de acordo com as suas responsabilidades;



    III - elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas relacionadas ao tratamento de neoplasias malignas;



    IV - definir diretrizes para a organização das linhas de cuidado na prevenção e controle do câncer; e



    V - monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, e tomar as providências cabíveis, quando necessário, de acordo com as suas responsabilidades”.



    Nessa esteira, citem-se os seguintes precedentes em que foi reconhecido o ônus obrigacional a ser suportado pela UNIÃO em caso de fornecimento de medicamento/tratamento oncológico:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 



    1. Discute-se no presente Recurso Extraordinário se o ente federativo condenado a custear medicamento para pessoa hipossuficiente pode ajuizar ação de regresso em face da União.



    2. As instâncias de origem reputaram inviável a pretensão, porque (a) o Estado não esgotou as vias administrativas e (b) a União não participou da demanda originária, na qual estabelecida a condenação ao fornecimento do medicamento.



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.



    4. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    5. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME, em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União.



    6. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política.



    7. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso.



    8. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1397223 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21/11/2022).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.381.234-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21/6/2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (Rcl 50.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/5/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE QUALQUER ENTE FEDERADO COMPOR O POLO PASSIVO DE AÇÃO QUE ENVOLVA PRESTAÇÃO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL EM DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME AS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO SUS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO CUSTEIO DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA” (RE 1.393.643-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/11/2022).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.381.234-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21/6/2022).



    No caso concreto, não se aplica o Tema 1234 de repercussão geral e, por consequência, a modulação de seus efeitos, tendo em vista que a presente demanda não postula o fornecimento de medicamentos, mas de suplemento alimentar (IMPACTE 200 ml) que deverá ser ministrado à parte autora – portadora de neoplasia maligna do fígado, que apresenta sintomas de desnutrição.



    Assim, a despeito de o caso em análise não tratar especificamente sobre medicamento, versa sobre suplemento alimentar para tratamento oncológico, existindo responsabilidade da União para o custeio do tratamento, razão porque pertinente a sua inclusão no polo passivo da demanda.



    Por fim, considerando o deslocamento do processo para a justiça federal, fica prejudicada a análise da questão envolvendo os honorários advocatícios, 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    O fornecimento do suplemento não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente